Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação da parte Ré enseja a perda superveniente do interesse processual.
2. A citação é ato essencial ao desenvolvimento regular e válido do processo, pois é a partir dela que a relação jurídica processual se aperfeiçoa. Inexistindo referido ato, a parte Ré não integra a relação processual, o que impede a homologação de acordo extrajudicial e a suspensão do feito até o cumprimento da obrigação transacionada.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça reiteradamente impede equiparar o acordo extrajudicial subscrito pelos Réus ao comparecimento espontâneo, mormente quando ausente a intervenção de advogado, como ocorrido na hipótese.
4. Apelação conhecida e não provida.